Tribunal: STF
Processo: ARE 1183761
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88 NÃO CARACTERIZADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ADMITE O EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.



    1. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação da recorrente pela prática dos crimes de concussão e corrupção de testemunhas, rechaçou as teses defensivas de cerceamento de defesa e ausência de provas de autoria e materialidade com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.